Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DESISTÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. Nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.